Tribunal: TJDFT
Processo: 0704290-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704290-50.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA DE LOURDES QUEIROZ AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO MARIA DE LOURDES QUEIROZ interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 54684763 dos autos originários, proc. n° 0710826-57.2019.8.07.0018) proferida no cumprimento de sentença (ação coletiva de cobrança) movida contra DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV/DF e, com o seguinte teor: “Cuida-se de cumprimento de sentença ajuizado por MARIA DE LOURDES QUEIROZ e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA contra o DISTRITO FEDERAL e o IPREV, no qual pretende o pagamento da importância de R$ 104.709,71 (cento e quatro mil, setecentos e nove reais e setenta e um centavos). Intimado a se manifestar, o Distrito Federal apresentou impugnação no Id no 50724798, onde alega, que a responsabilidade do Distrito Federal é subsidiária e, assim, o título não é exigível em face do DF; por fim, que a pretensão à satisfação do crédito está fulminada pela prescrição. Breve relatório. Decido. Quanto à responsabilidade subsidiária do Distrito Federal, razão assiste ao requerido. De fato, o acórdão que julgou as apelações das partes na Ação Coletiva de Cobrança (processo no 2015.01.1.125134-3), relativamente à legitimidade do Distrito Federal, destacou o seguinte: "O IPREV/DF é uma autarquia com personalidade jurídica própria e que integra a Administração Pública por vínculo à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão do Distrito Federal. A Lei Complementar do Distrito Federal no 769/2008, que reorganizou o regime próprio de previdência dos servidores públicos dispôs o seguinte sobre as atribuições do ente: [...] Como se infere, embora a gestão dos recursos do regime de previdência dos servidores esteja a cargo da IPREV/DF, remanesce a autarquia vinculada ao Distrito Federal, que garante qualquer insuficiência, em responsabilidade subsidiária. Dessa maneira, ainda que se trate de responsabilidade subsidiária, é nítida a legitimidade do Distrito Federal para compor as lides previdenciárias que envolvem o IPREV/DF, dado que poderá arcar com a condenação na falta da autarquia. [...] Dessa maneira, o Distrito Federal possui legitimidade para compor o polo passivo das demandas que, tal como esta, envolvem o pagamento de diferenças de proventos em atraso, merecendo a sentença reforma, no ponto. Mantenho o Distrito Federal no polo passivo". Deste modo, o Distrito Federal responde apenas subsidiariamente em relação ao crédito constituído no título judicial em questão, razão pela qual as argumentações do credor no Id. 52587696, não podem prosperar. Assim, quem deve suportar o ônus do pagamento, a priori, é o IPREV, seja em relação a débito anterior a sua criação ou seja em relação a débito posterior a sua criação. Quanto à alegação da prescrição, da simples leitura da sentença, bem como do Acórdão, constata-se que os requeridos arguem a mesma prejudicial de mérito já apreciada, no que se refere à prescrição, a qual foi alcançada pela coisa julgada, razão pela qual restam prejudicadas. Ademais, equivoca-se quanto à contagem do prazo prescricional, visto que o título que embasa a presente demanda foi constituído na ação de cobrança e não no Mandado de Segurança. Ocorre que, o Acórdão transitou em julgado em 27/09/2018. À vista do exposto, ACOLHO PARCIALMENTE a impugnação e fixo o valor do cumprimento de sentença em R$ 104.709,71 (cento e quatro mil, setecentos e nove reais e setenta e um centavos). No que tange aos honorários sucumbenciais da fase de conhecimento em 10% do valor ora fixado nesta decisão. Atente-se que a majoração realizada no STJ deve recair sobre esses 10% ora fixados, incidindo porcentagem sobre porcentagem. Fixo honorários sucumbenciais em favor do advogado do autor, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, na proporção de 5% (cinco por cento) para pagamento pelo DISTRITO FEDERAL e 5% (cinco por cento) para o IPREV. Venha aos autos planilha atualizada do débito, com a inclusão dos honorários fixados da fase de cumprimento de sentença, dos honorários da fase de conhecimento fixados nesta decisão, dos sucumbenciais deste cumprimento, também fixados nesta decisão, o destaque dos honorários contratuais e as custas por si adiantadas, conforme valor descrito no Id. 50724801 - Pág. 5. Atente o credor que o valor integral da dívida, excetuando os honorários, ora fixados, será pago apenas pelo IPREV/DF, eis que reconhecida a responsabilidade subsidiária do DF como garantidor da autarquia. Vindo os cálculos, dê-se vista aos devedores. Sem manifestação, expeça-se Precatório e RPV, conforme o caso, devendo os autos permanecerem em arquivo até que se ultime o pagamento das indigitadas importâncias. Intimem-se. Cumpra-se.” A agravante-exequente (id. 14505751) defende que “o título executivo condenou ambos os agravados ao pagamento das diferenças buscadas, incidindo, na espécie, o disposto no art. 257, do Código Civil” (pág. 4) e que a responsabilidade dos agravados-executados pela metade do valor devido já foi dirimida pelo título executivo, matéria acobertada pela coisa julgada. Pondera que é impróprio proclamar a irresponsabilidade do Distrito Federal, pois ele é o responsável pelos ajustes dos benefícios previdenciários dos servidores públicos do DF e de seus dependentes, mormente os anteriores à criação do IPREV/DF. Pugna pela concessão de efeito suspensivo para determinar a expedição de precatório na proporção de 50% para o DF e 50% para o IPREV/DF e, ao final, o provimento do recurso, confirmando-se a medida liminar. Preparo (id. 14505752, págs. 1/2). Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. A r. sentença (id. 48306874, pág. 24, dos autos originários), ora objeto de cumprimento, condenou o segundo agravado-réu nos seguintes termos: “[...]. Em face das considerações alinhadas, excluo da lide o segundo réu e JULGO PROCEDENTE, EM PARTE, O PEDIDO, para condenar o réu ao pagamento da diferença dos proventos de aposentadoria dos associados do autor com base na carga horária de 40 horas semanais no período de 2 de fevereiro de 2004 a janeiro de 2009, com correção monetária pela TR e juros de mora de 0,5% ao mês a contar da citação, nos moldes do artigo 1°-F da Lei n° 9.494/97, com redação dada pela Lei n° 11.960/2009 e, de consequência, julgo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.” O r. acórdão negou provimento ao recurso dos réus e proveu parcialmente o recurso do autor para fixar como termo inicial para incidência de juros de mora a notificação da autoridade impetrada no Mandado de Segurança n° 2009.00.2.001320-7, rel. Des. Mário Machado (id. 48306874, pág. 47), bem como concluiu pela legitimidade subsidiária do Distrito Federal, nos seguintes termos: “Principio pela análise das preliminares: o autor se insurge contra a exclusão do Distrito Federal da lide, e o IPREV/DF e o Distrito Federal aduzem a ilegitimidade ativa. A d. magistrada sentenciante reputou legítimo o ente sindical para o polo ativo e ilegítimo o Distrito Federal para o polo passivo, por se tratar de pretensão de cobrança de passivos previdenciários, cujo pagamento seria de responsabilidade exclusiva do IPREV/DF. No ponto, a sentença merece reforma. O IPREV/DF é uma autarquia com personalidade jurídica própria e que integra a Administração Pública por vínculo à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão do Distrito Federal. A Lei Complementar do Distrito Federal no 769/2008, que reorganizou o regime próprio de previdência dos servidores públicos dispôs o seguinte sobre as atribuições do ente: [...]. Como se infere, embora a gestão dos recursos do regime de previdência dos servidores esteja a cargo da IPREV/DF, remanesce a autarquia vinculada ao Distrito Federal, que garante qualquer insuficiência, em responsabilidade subsidiária. Dessa maneira, ainda que se trate de responsabilidade subsidiária, é nítida a legitimidade do Distrito Federal para compor as lides previdenciárias que envolvem o IPREV/DF, dado que poderá arcar com a condenação na falta da autarquia. [...]. Dessa maneira, o Distrito Federal possui legitimidade para compor o polo passivo das demandas que, tal como esta, envolvem o pagamento de diferenças de proventos em atraso, merecendo a sentença reforma, no ponto. Mantenho o Distrito Federal no polo passivo. [...].” (id. 48306874, págs. 35/8, grifos nossos). O trânsito em julgado ocorreu em 27/09/18 (id. 48306874, pág. 74). Assim, não houve reconhecimento de responsabilidade solidária dos agravados-executados nem divisão igualitária do valor da condenação, como defende a agravante-exequente e a r. decisão agravada não viola a coisa julgada, porquanto a condenação dos agravados-réus deve ser compreendida nos estritos limites do ordenamento jurídico, art. 4o, § 2o, da Lei Complementar 769/08, que dispõe que será o IPREV/DF, enquanto ente autônomo, a responder pelas suas obrigações, garantidas, quando verificada a insuficiência financeira, pelo Distrito Federal. Sem a verificação da insuficiência financeira da autarquia torna-se inviável que a fase executiva seja primordialmente ou solidariamente direcionada ao Distrito Federal, pois isso importaria em desrespeito à personalidade jurídica do IPREV/DF. Dessa forma, considerando que a solidariedade não se presume, nos termos do art. 265 do CC, e que o art. 4o, § 2o, da Lei Complementar 769/08 prevê expressamente a responsabilidade subsidiária do Distrito Federal como garantidor do IPREV/DF, não se evidencia a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intimem-se os agravados-devedores para responderem, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 27 de fevereiro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora